Tribunal: TRF3
Processo: 5087480-08.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
378/608)

5087480-08.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087480-08.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: GERCINA REZENDE COIMBRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DE SOUZA AVILA - MS15970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente. A improcedência foi fundamentada em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

2. A parte autora sustenta cerceamento de defesa, em razão de a perícia ter sido realizada por médica sem especialidade em ortopedia, e afirma que os documentos médicos particulares comprovam sua incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de perícia judicial por médica não especialista na área da patologia alegada configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade, em especial a incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

4. A ausência de especialização do perito judicial em área médica específica não configura, por si só, cerceamento de defesa. Não há exigência legal de que o perito possua especialidade correspondente à patologia examinada, sendo suficiente que seja profissional habilitado e nomeado pelo juízo.

5. A jurisprudência da Corte admite a validade de laudo elaborado por médico não especialista, desde que não demonstradas falhas técnicas na perícia.

6. No caso, o laudo pericial foi elaborado por médica habilitada, com exame clínico direto da autora, análise da documentação médica, realização de anamnese e resposta fundamentada aos quesitos apresentados. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

7. A perícia judicial concluiu que a autora é portadora de transtorno degenerativo de disco intervertebral (CID M51), mas apta ao desempenho de atividades laborativas.

8. A concessão dos benefícios pleiteados exige a comprovação de incapacidade laborativa, além dos demais requisitos legais. A ausência de incapacidade afasta o direito ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente.

9. Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para afastar a conclusão pericial, pois foram produzidos unilateralmente e não avaliam de forma objetiva a capacidade laborativa.

10. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, prevalece na ausência de elementos robustos que a infirmem.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 480; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. Jean Marcos Ferreira, j. 29/04/2026; TRF3, ApCiv 5208465-06.2025.4.03.9999, Rel. Des., j. 14/04/2026; TNU, PEDILEF 200934007005809, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 25/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087480-08.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: GERCINA REZENDE COIMBRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CESAR AUGUSTO DE SOUZA AVILA - MS15970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em ação que objetiva a concessão de auxílio por incapacidade temporária e, subsidiariamente, concessão de aposentadoria por incapacidade definitiva.

A r. sentença (ID 326998726) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da autora.

Apelou a parte autora (ID 326998733), alegando, em suma, que: (1) a perita judicial não detém especialidade em ortopedia, área pertinente às enfermidades da apelante, escoliose lombar esquerda (CID M41) e redução da altura do espaço discal L5/S1 (CID M51), o que configura cerceamento de defesa e impõe a reabertura da instrução para realização de nova perícia por especialista; e (2) os documentos médicos colacionados aos autos comprovam a incapacidade laborativa da recorrente, contrariando as conclusões do laudo pericial.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelante sustenta que a perita judicial não detém especialidade em ortopedia, área pertinente as suas enfermidades, o que configuraria cerceamento de defesa a impor a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

A tese não prospera.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a realização de perícia por médico não especialista na patologia do segurado não configura, por si só, cerceamento de defesa. Não há previsão legal que exija do perito judicial titulação em especialidade correspondente às moléstias examinadas, sendo suficiente que o profissional seja habilitado para o exercício da medicina e nomeado pelo juízo. Nesse sentido:

ApCiv 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 29/04/2026, DJEN em 29/04/2026: “DIREITO ASSISENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). CERCEAMENTODEDEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA OU IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustentou cerceamento de defesa pela ausência de perícia por médico especialista em ortopedia e porque os documentos médicos demonstraram comprometimento da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a realização de perícia judicial por médico não especialista em ortopedia configura cerceamentodedefesa; (ii) se estão comprovados os requisitos para concessão do benefício assistencial à pessoa com deficiência. III. Razões de decidir 3. A ausência de especialização do perito em área médica específica não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, cabendo a impugnação demonstrar falhas técnicas na elaboração da perícia. (...).IV. DISPOSITIVO 9. Apelação da parte autora desprovida.”(g.n)

ApCiv 5208465-06.2025.4.03.9999, Rel. Des. 5208465-06.2025.4.03.9999 , julgado 14/04/2026, DJEN 22/04/2026: “DIREITO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A parte autora sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica por especialista e afirma ter comprovado impedimento de longo prazo com redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de nova perícia médica por especialista configura cerceamento de defesa; (ii) definir se foi comprovada a condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial previsto na Lei 8.742/1993. III. Razões de decidir A ausência de especialização do perito judicial em determinado ramo médico não afasta, por si só, a credibilidade do laudo pericial, sendo necessária a demonstração de falhas técnicas concretas para justificar a realização de nova perícia. O laudo pericial produzido nos autos apresenta-se completo e suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo elementos técnicos que infirmem suas conclusões. O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a comprovação de deficiência ou idade mínima e situação de vulnerabilidade socioeconômica. O laudo médico pericial concluiu que o autor não apresenta impedimento de longo prazo nem incapacidade para o trabalho ou para o exercício de atividade habitual, razão pela qual não se caracteriza a condição de pessoa com deficiência exigida para concessão do benefício. Não comprovado o requisito da deficiência, resta prejudicada a análise do requisito socioeconômico, devendo ser mantida a sentença de improcedência. IV. Dispositivo Apelação desprovida, honorários recursais de 1% em acréscimo ao fixado na origem.” (g.n)

No caso concreto, o laudo pericial (ID 326998716) foi elaborado por médica pós-graduada em Medicina do Trabalho, com especialização em infectologia. A perita examinou pessoalmente a autora, analisou toda a documentação médica juntada aos autos, realizou anamnese e exame físico, e respondeu de forma fundamentada a todos os quesitos formulados. O laudo concluiu, com base na história clínica, no exame físico e nos documentos apresentados, que a pericianda apresenta a patologia CID M51 (transtorno degenerativo de disco intervertebral), mas que sua condição permite a realização de atividades diárias e laborativas.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição interna no laudo que justificasse a determinação de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC.

Afasto, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a concessão do auxílio por incapacidade temporária pressupõe o preenchimento cumulativo de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e temporária para o trabalho habitual. A aposentadoria por incapacidade permanente, por seu turno, exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa que garanta a subsistência, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/1.991.

A perícia judicial, prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da autora na data do exame. Embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório, a desconsideração das conclusões periciais exige que outros elementos dos autos sejam capazes de infirmá-las de forma consistente.

Os documentos médicos particulares juntados pela apelante não têm essa aptidão. Tais documentos, produzidos unilateralmente, sem contraditório, registram apenas as queixas relatadas pela autora e os diagnósticos dos respectivos médicos assistentes, sem avaliação específica da capacidade laborativa. A existência de patologia não implica, automaticamente, incapacidade para o trabalho, e é justamente essa distinção que a prova pericial judicial se destina a esclarecer.

Assim, conclui-se que não há, nos autos, elementos probatórios idôneos capazes de contrariar as conclusões técnicas do laudo pericial. A sentença, ao acolhê-las como razão de decidir, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com os fatos apurados na instrução.

Nesse sentido: “Laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente pelo segurado equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que, em regra, não devem prevalecer sobre a conclusão divergente de laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório por médico presumivelmente imparcial” (TNU 200934007005809, Relator Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 25/05/2012).

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, aposentadoria por incapacidade permanente. A improcedência foi fundamentada em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

2. A parte autora sustenta cerceamento de defesa, em razão de a perícia ter sido realizada por médica sem especialidade em ortopedia, e afirma que os documentos médicos particulares comprovam sua incapacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de perícia judicial por médica não especialista na área da patologia alegada configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade, em especial a incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

4. A ausência de especialização do perito judicial em área médica específica não configura, por si só, cerceamento de defesa. Não há exigência legal de que o perito possua especialidade correspondente à patologia examinada, sendo suficiente que seja profissional habilitado e nomeado pelo juízo.

5. A jurisprudência da Corte admite a validade de laudo elaborado por médico não especialista, desde que não demonstradas falhas técnicas na perícia.

6. No caso, o laudo pericial foi elaborado por médica habilitada, com exame clínico direto da autora, análise da documentação médica, realização de anamnese e resposta fundamentada aos quesitos apresentados. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

7. A perícia judicial concluiu que a autora é portadora de transtorno degenerativo de disco intervertebral (CID M51), mas apta ao desempenho de atividades laborativas.

8. A concessão dos benefícios pleiteados exige a comprovação de incapacidade laborativa, além dos demais requisitos legais. A ausência de incapacidade afasta o direito ao auxílio por incapacidade temporária e à aposentadoria por incapacidade permanente.

9. Os documentos médicos particulares apresentados não são suficientes para afastar a conclusão pericial, pois foram produzidos unilateralmente e não avaliam de forma objetiva a capacidade laborativa.

10. A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, prevalece na ausência de elementos robustos que a infirmem.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

____________

Legislação relevante citada: CPC, art. 480; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.213/1991, art. 42; Lei no 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5101362-03.2026.4.03.9999, Rel. Des. Jean Marcos Ferreira, j. 29/04/2026; TRF3, ApCiv 5208465-06.2025.4.03.9999, Rel. Des., j. 14/04/2026; TNU, PEDILEF 200934007005809, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DOU 25/05/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão